Tribunal: STF
Processo: HC 196538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP (Pet. STF 29830/2021, eDOC 32, concedida nestes autos em 18.2.2021 (eDOC 14), formulado pela defesa de Adriano de Sá Rocha.
    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Luciano de Almeida Ferreira, já que ambos foram detidos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça e possuem comorbidades (eDOC 35, p. 28) que se enquadram no grupo de risco da Covid-19.
    Em 18.2.2021 concedi a ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar fixando as seguintes medidas cautelares:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 
    “ 3. Características do caso concreto.
    O caso narrado imputa a prática do delito de corrupção passiva e ativa e lavagem de capitais. Trata-se, portanto, de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. O paciente possui hipertensão arterial e sofre de diabetes. Portanto, verifica-se que este caso concreto se enquadra nas hipóteses do artigo 4º, I, a (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa) da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão em prisão domiciliar.
    4. Dispositivo.
    Ante o exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, concedo ordem de habeas corpus para converter a prisão preventiva para prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo; II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional .
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. (eDOC 14)  
     Portanto, no presente caso (HC 196.538Extn3/MG), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 18.2.2021, entendo ser o caso de substituir a prisão preventiva expedida em desfavor do requerente em por prisão domiciliar. (eDOC 35, p. 28)
    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 18.2.2021, nos autos do HC 196.538/MG, defiro a extensão para converter a prisão preventiva para prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional .
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente